Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735414-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, MAJED MAHMOUD ALI KARAJA, NAJWA JALAL SALEH KARAJA, ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo exequente Banco do Brasil contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos n. 0711668-59.2017.8.07.0001, id 206224316) que, na Execução de Título Extrajudicial, indeferiu intimação dos executados para indicar bens à penhora, bem como indeferiu reiteração de buscas de ativos financeiros, conforme os seguintes termos: “I - Da intimação dos executados O exequente postula a intimação dos executados para que indiquem bens à penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. O artigo 774, V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o do artigo 829 do CPC, prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente, não há bens penhoráveis, tampouco prova de malícia processual, o que inviabiliza a imposição da multa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE RESPONDER POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ART. 774, INCISO V, DO CPC. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. E, mesmo assim, será cabível apenas quando for efetivamente constatada a ocultação propositada do patrimônio. 2. Ainda que não tenha havido o cumprimento da ordem judicial para indicar os bens penhoráveis, ausente o dolo, não se vislumbra a intenção consciente e injustificada de frustrar a execução, devendo ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07288956020208070000 DF 0728895-60.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJ: 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, à falta de demonstração da presença dos requisitos mencionados, a intimação seria inútil, cuja frustração se antevê, conforme se abstrai das regras de experiência hauridas pela observação de inúmeros casos análogos. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, pode-se dizer que "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Posto isso, indefiro esse pedido. II - Da busca reiterada de ativos financeiros Cuida-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, ID 186376250, realizada há menos de 1 (um) ano, foi infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. III - Do arquivamento provisório do processo Quanto ao mais, tornem os autos ao arquivo provisório (ID 147836570). Depois do arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Aduz que não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passível de penhora, de modo que, requereu ao Juízo a quo para ser o executado intimado a indicar bens passíveis de penhora, conforme art. 774, V, do CPC. Assevera que com base no princípio da cooperação, é medida impositiva conceder as providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente. Destaca que existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo, ao alegar que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária, a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Ressalta ainda que o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, em face do indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, roga pelo provimento do recurso para ser reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos de origem. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Saliente-se que pedido de sobrestamento da execução pelo exequente/agravante não se subsume a nenhuma das hipóteses do art. 313 e 315, ambos do CPC. Noutro giro, nos termos do art. 921 do CPC, diante do caso em tela, a única possibilidade a ensejar a suspensão do processo de execução com a finalidade de sobrestar a prescrição, nos termos da pretensão do agravante, sustenta-se na falta de localização de bens penhoráveis, conforme dispõe o inciso III do referido artigo. Atente-se: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Cumpre lembrar que, em observância ao § 1o, do supracitado artigo, na própria decisão recorrida há a ordem para sobrestar o processo com sua remessa ao arquivo provisório, assim, por conseguinte, haverá suspensão da prescrição. Portanto, na estreita via deste pedido liminar, além de não ter amparo legal, não justifica sobrestar os trâmites da execução para suspender a própria suspensão já determinada pelo juiz a quo para que o prazo prescricional não seja deflagrado. Assinale ainda que, considerando o lapso temporal até o julgamento deste recurso, pode-se concluir que o prazo prescricional manter-se-á suspenso, não malferindo a pretensão do agravante. Desse modo, nota-se falta de interesse recursal para sobrestar os trâmites do processo de execução com a finalidade de estancar o início do prazo prescricional, visto que sua suspensão é imediata. Mister destacar que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. À vista disso, não vislumbro que estejam evidenciados o perigo da demora e a probabilidade do direito a firmar o pedido do agravante. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados/executados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 30 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital